Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Não é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha ficado inerte após ter sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo não superior a 30 dias (CPC, art. 485, III, § 1o).

2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017).

3. A inércia do credor em fornecer os meios necessários para a regularização da representação processual obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).

4. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.

5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.